Tribunal: STF
Processo: HC 205898
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Na sessão virtual de 15.10.2021 a 22.10.2021, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus interposto por Cristian Silva de Sales, nos termos seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DAS PROVAS. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (doc. 33).



    Contra essa decisão foram interpostos os presentes embargos de declaração.



    2. Em 24.11.2021, determinei a inclusão dos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus para julgamento na sessão virtual deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 3.12.2021. 



    3. Em 29.11.2021, pela Petição/STF n. 113.509/2021, o embargante requer, “com fundamento no art. 4º, II, e § 1º, da Resolução nº 6421 , de 14 de junho de 2019 desse eg. STF, diante da publicação da Pauta nº 171/2021 da Primeira Turma, apresentar pedido de destaque para retirada dos autos da pauta de julgamento em ambiente virtual e o encaminhamento para julgamento presencial/videoconferência, com publicação de nova pauta” (doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. Não há razão jurídica plausível para determinar o julgamento presencial/videoconferência destes embargos de declaração. A decisão embargada está fundamentada em jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.



    Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    O embargante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz qualquer prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora